Tribunal: STF
Processo: RE 86985
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-09-28
Data de publicação: 1979-09-28

Ementa:
- COMERCIAL. FALÊNCIA. DECRETADA COM FUNDAMENTO AO ART. 2., I, DA
LEI DE FALÊNCIAS (DECRETO-LEI N. 7.661, DE 21.6.45), NÃO CABE
NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO O EXAME DO REQUISITO DE LIQUIDEZ DO TÍTULO
DE DIVIDA. SE EXAMINADO TAL REQUISITO, AINDA ASSIM PREVALECERIA O
ACÓRDÃO, A VISTA DA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA A PARTIR DO RE 80.407,
DJ 17.10.77, SEGUNDO O QUAL A DUPLICATA PROTESTADA POR FALTA DE
ACEITE E ACOMPANHADA DE COMPROVANTE DA ENTREGA DA MERCADORIA E
TÍTULO HABIL PARA FUNDAMENTAR O PEDIDO DE FALÊNCIA.